Tribunal: STJ
Processo: 2189634-78.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710063 - SP(2024/0289486-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUMEN - JOIAS E SEMI-JOAIS LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: OLAVO DE SOUZA PINTO JÚNIOR
ADVOGADO
: OLAVO DE SOUZA PINTO JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP130250
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - SP303021
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve impugnação específica
dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial; (ii) é
possível superar o óbice de consonância do acórdão com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (iii) a remissão às
razões do recurso especial supre a dialeticidade exigida no agravo.
3. A parte deve atacar de modo direto e individualizado todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. A mera
remissão às razões do apelo nobre não supre o dever de dialeticidade
no agravo em recurso especial.
4. Ausente impugnação específica ao óbice de conformidade do
acórdão com a jurisprudência, mantém-se o não conhecimento do
agravo em recurso especial.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55108919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 61e6d1a6-2c1b-456c-8fa5-bafac64fa181

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55108919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 61e6d1a6-2c1b-456c-8fa5-bafac64fa181

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710063 - SP(2024/0289486-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUMEN - JOIAS E SEMI-JOAIS LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: OLAVO DE SOUZA PINTO JÚNIOR
ADVOGADO
: OLAVO DE SOUZA PINTO JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP130250
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - SP303021
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve impugnação específica
dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial; (ii) é
possível superar o óbice de consonância do acórdão com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (iii) a remissão às
razões do recurso especial supre a dialeticidade exigida no agravo.
3. A parte deve atacar de modo direto e individualizado todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. A mera
remissão às razões do apelo nobre não supre o dever de dialeticidade
no agravo em recurso especial.
4. Ausente impugnação específica ao óbice de conformidade do
acórdão com a jurisprudência, mantém-se o não conhecimento do
agravo em recurso especial.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54830424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: a06651e9-bba4-42c2-96e2-17da19172663

Trata-se de agravo interno interposto por OLAVO DE SOUZA PINTO
JÚNIOR (OLAVO) e LUMEN JÓIAS E SEMI JÓIAS LTDA – ME (LUMEN) contra
decisão monocrática da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, que decidiu
pelo não conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão recorrida.
Nas razões do recurso, OLAVO e LUMEN impugnaram os dispositivos
utilizados pelo Presidente desta Corte, além do aresto incluído em suas razões de
decidir -
do CPC; consoante b)
-E, inciso V e c)
Art. 932, inciso III,
Art. 21
Art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do RISTJ; d)
e e) Paradigma, (
Súmula n. 182/STJ,
,relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão
EAREsp 746.775/PR)
Ministro,Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
– e fizeram remissão
30/11/2018)
às razões do apelo extremo (eSTJ,
), sem, contudo, impugnar
fls.669/700
especificamente o óbice atribuído pela origem como fundamento de inadmissão:
consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ.
Não houve apresentação de contraminuta por BANCO DO BRASIL SA
(BANCO DO BRASIL) (e-STJ, fl. 705).
É o relatório.

VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento manejado contra decisão
que rejeitou a objeção de pré-executividade proposta por OLAVO e LUMEN que
aduziram prescrição intercorrente.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão agravada (e-STJ, fls.
).
464/467
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
558/563
OLAVO e LUMEN interpuseram recurso especial com fundamento nas
alíneas
e
do inciso III do
da Constituição Federal, arguindo violação dos
a
c
art. 105
arts. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, além de malferimento à Sumula 314
do STJ e à Súmula 150 do STF (e-STJ,
).
fls.566/598
O recurso foi inadmitido pelo Tribunal bandeirante com fundamento na
harmonia entre o julgado e a jurisprudência desta Corte (
(e-STJ,
REsp 1604412/SC)
fls.
).
607/609
No agravo em recurso especial, a agravante buscou afastar tal óbice (e-STJ,
fls. 612-648), contudo, a Presidência desta Corte não conheceu do agravo, por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos (e-STJ, fls.
).
664/665
Documento eletrônico VDA54830424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: a06651e9-bba4-42c2-96e2-17da19172663

O presente agravo interno foi interposto com o objetivo de reformar a
decisão monocrática da Presidência e viabilizar o conhecimento do agravo em recurso
especial, permitindo a análise do mérito recursal pelo STJ.
Ocorre que, em suas razões de agravo em recurso especial, OLAVO e
LUMEN deixaram de impugnar especificamente os argumentos da decisão do Tribunal
de Justiça de São Paulo, que não admitiu o seu recurso especial, limitando-se a aduzir
as razões constantes do apelo nobre.
A decisão que inadmitiu o recurso especial foi proferida nos seguintes
termos:
“[...]
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial, considerando: consonância do acórdão
recorrido com jurisprudência do STJ. Entretanto, a parte agravante
deixou de impugnar especificamente o referido fundamento. Nos
termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida [...]" (e-STJ, fl. 664).

As razões do agravo em recurso especial, tiveram como base a impugnação
dos fundamentos da decisão da Presidência, e não o óbice, além de remissão às
razões do Recurso Especial (e-STJ,
).
fls.669/700

Assim, verifica-se que, de fato, OLAVO e LUMEN não se desincumbiram
com seu ônus no agravo em recurso especial em suas razões e não impugnaram de
maneira adequada os motivos da decisão recorrida nesse ponto.
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não se conhecer do agravo.
Confiram-se precedentes:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
DO CPC.
ART. 932, INCISO III,
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ADEQUADO. MOMENTO. PRECLUSÃO. SÚMULA No 7/STJ.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
Documento eletrônico VDA54830424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: a06651e9-bba4-42c2-96e2-17da19172663

de não ser conhecido o agravo (artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil). 2. No que diz respeito à
não basta a
Súmula no 7/STJ,
parte sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica,
sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de
que maneira a análise não dependeria do reexame de provas.
Precedente.
3. O momento adequado para impugnação dos fundamentos da
decisão que não admite o recurso especial é a interposição do agravo
em recurso especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais
no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não
conhecido ou não provido.
5. Agravo interno não provido."

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.189.780/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
31/3/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA
DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
E
DA
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO
ÚLTIMO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E
253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO
AGRAVO
INTERNO.
MESMO
GRAU
DE
JURISIDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo
ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força
do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de
todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela
qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC.
art. 85,
4. Agravo interno de fls. 821-828 desprovido. Agravo interno de fls.
812- 819 não conhecido."

(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.277.243/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
19/4/2023)

Nas razões do agravo interno, não foi apresentada nenhuma argumentação
apta a afastar o entendimento da decisão agravada, no sentido de que não houve
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre.
Documento eletrônico VDA54830424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: a06651e9-bba4-42c2-96e2-17da19172663

Analisando as razões do seu agravo interno, constata-se que OLAVO e
LUMEN fazem, tão só, remissão às razões e aos motivos pelos quais entendem que a
decisão da Corte Paulista deve ser reformada.
Desse modo, não sendo os fundamentos apresentados capazes de
evidenciar a inadequação da decisão agravada, deve ela ser integralmente mantida em
seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno de OLAVO e
NEGO PROVIMENTO
LUMEN.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

É o voto.

Documento eletrônico VDA54830424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: a06651e9-bba4-42c2-96e2-17da19172663

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.710.063 / SP
Número Registro: 2024/0289486-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010888419968260270 00014486520048260358 00021660820028260431 00038212720078260338
00064441220028260024 00090381520128260358 00649838520128260002 10046893220158260071
10787665120178260100
10888419968260270
14486520048260358
1448652004826035800090381520128260358 1448652004826035800090381520128260358119922004
20220000916006
20220000916008
20230000070440
20230000225083
20230000261240
20230000274358
20230000317290
20230000567000
20230000695840
20230000880538
20240000025012
21660820028260431
21896347820238260000
2189634782023826000050000
3580120040014487
38212720078260338
40003346820138260047
64441220028260024
649838520128260002 7436182419958260100 90381520128260358
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUMEN - JOIAS E SEMI-JOAIS LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : OLAVO DE SOUZA PINTO JÚNIOR
ADVOGADO
: OLAVO DE SOUZA PINTO JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP130250
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - SP303021
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA55075034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:42
Código de Controle do Documento: da7360b2-0ed0-4ed5-86fb-5bc2961fc61a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:42
Código de Controle do Documento: da7360b2-0ed0-4ed5-86fb-5bc2961fc61a